Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700683-46.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: PEREIRA E LOPES IMOBILIARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, em virtude da ausência da devedora, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que o recorrido foi devidamente constituído em mora com a notificação/protesto acostada aos autos. Acrescenta que, em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, diante da impossibilidade de entrega da notificação em razão da ausência do citando, não pode o insurgente ser a parte prejudicada, considerando que a referida notificação foi enviada ao local designado no contrato, o qual foi informado pela própria parte recorrida. No aspecto, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 37369933). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável à hipótese das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1981706/GO, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/4/2022. Ademais, cumpre acrescentar que a turma julgadora, após o exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Ocorre que no caso em deslinde a correspondência enviada pela apelante, com aviso de recebimento, para a notificação da devedora a respeito de sua mora, retornou sem o recebimento efetivo no endereço destinatário. Isso porque, de acordo com o documento referido no Id. 35314199, fl. 4, não havia ninguém no local nas três tentativas de entrega do documento no endereço informado pela credora (ID 36563242). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005